Tribunal: TJDFT
Processo: 0710814-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. VENDA ANTERIOR A TERCEIRO. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Embargos de terceiro ajuizados com a pretensão de desconstituição da penhora incidente sobre imóvel, que foi determinada nos autos do cumprimento de sentença no 0007454-39.2003.8.07.0007 promovido pelo embargado.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido inicial para desconstituir a penhora sobre o imóvel adquirido pelos embargantes e condenar o embargado ao pagamento das despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de novas provas; (ii) a manutenção da penhora sobre o imóvel determinada nos autos do cumprimento de sentença no 0007454-39.2003.8.07.0007 promovido pelo embargado; (iii) a incidência do princípio da causalidade para a definição da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais.
III – Razões de decidir
4. O indeferimento do pedido de produção de novas provas relativas ao registro imobiliário não configura o alegado cerceamento de defesa, pois a questão central a ser dirimida na demanda é a aquisição do imóvel pelos terceiros embargantes por meio de escritura pública desprovida de registro.
5. Os embargantes comprovaram que o imóvel penhorado foi vendido pelo executado a terceiro antes mesmo do ajuizamento da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, e que o adquiriram posteriormente por meio de escritura pública de compra e venda, embora desprovida de registro, o que enseja a desconstituição da constrição, tal como decidido na r. sentença.
6. O embargado, mesmo ciente da informação de que o imóvel não mais pertencia ao executado, insistiu na constrição e impugnou os presentes embargos de terceiro, razão pela qual incide o princípio da sucumbência, e não da causalidade, consoante a tese jurídica firmada no Tema 872/STJ.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931885, 07009056220238070009, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024; TJDFT, Acórdão 1637937, 07408790420218070001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022; TJDFT, Acórdão 1389293, 07002265720218070001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021; Temas nos 84, 375 e 872/STJ.